Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718755-16.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RECORRIDO: JONAS MARTINS PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Processo civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Veículo não Localizado. Ausência de Citação. Intimação. Inércia da Parte. Diligências Protelatórias. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Ausência de Pressuposto de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter o autor procedido as medidas necessárias ao prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, por não ter o autor, após intimado, fornecido endereços, ainda não diligenciados, para o cumprimento das diligências de apreensão do veículo e de citação do réu. III. Razões de decidir 3. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio que se inicia com a busca e apreensão da coisa e, em ato seguinte, é feita a citação. A falta desse primeiro elemento inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, retirando os pressupostos processuais necessários à composição da lide. 4. Verificando-se impossível o regular processamento da ação pela ausência de endereço válido, o mero propósito de continuar indefinidamente com o processo ativo, além de prejudicar a eficiência da Justiça, sacrifica o Réu que terá seu nome permanentemente negativado como réu de ação de busca e apreensão. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a extinção da ação com lastro no indicado abandono da causa deve preceder intimação pessoal para prosseguimento do feito, o que não ocorreu no caso dos autos. No aspecto, colaciona julgados do TJMT e do TJMS, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENIS ARANHA FERREIRA, OAB/SP 200.330 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, ao contrário do que sustenta o recorrente, assentou: “Quanto à intimação pessoal, o Julgado foi expresso ao consignar ‘que o Autor foi intimado, por mais de uma vez antes de proferida a sentença, para informar os dados necessários ao prosseguimento da ação, especialmente para que indicasse endereço atualizado do veículo e do réu, diante de diligências anteriores infrutíferas (...), todavia, não atendeu aos comandos judiciais.’” (ID 70506212). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012